Tribunal: STJ
Processo: 0461462-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054859 - SP(2025/0461462-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em face de condenação por roubo majorado, tráfico de drogas e posse de arma
de fogo com numeração suprimida, com pena total de 13 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão em regime inicial fechado, além de 197 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade por ausência de reconhecimento pessoal na fase instrutória,
violação de domicílio, ilegalidade na prisão em flagrante realizada por Guardas Civis
Municipais, insuficiência probatória para condenação pelo crime de roubo e necessidade
de revisão da dosimetria da pena.
3. O
foi indeferido liminarmente por ser considerado sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação, e por não se configurar
a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado,
bem como se há flagrante ilegalidade na decisão agravada que indeferiu liminarmente o
writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação do agravante transitou em julgado, estando protegida pelo princípio
constitucional da coisa julgada, o que impede sua modificação por meio de habeas corpus
.
Documento eletrônico VDA54992798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ab8838-469a-4b5c-8bfc-dcfd539fa581

7. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é a via adequada para análise de teses que demandem revolvimento fático-
corpus
probatório, como insuficiência probatória ou negativa de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
impugnar condenação transitada em julgado.
A coisa julgada impede a modificação de
3.
condenação transitada em julgado por meio de
.
habeas corpus
O
não é
habeas corpus
a via adequada para análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
VII.
CF/1988, art. 105,
e
art. 654,
art. 226;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
819.078/SP,
em 15.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
475.442/PE,
Turma, julgado em 22.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ab8838-469a-4b5c-8bfc-dcfd539fa581

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054859 - SP(2025/0461462-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em face de condenação por roubo majorado, tráfico de drogas e posse de arma
de fogo com numeração suprimida, com pena total de 13 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão em regime inicial fechado, além de 197 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade por ausência de reconhecimento pessoal na fase instrutória,
violação de domicílio, ilegalidade na prisão em flagrante realizada por Guardas Civis
Municipais, insuficiência probatória para condenação pelo crime de roubo e necessidade
de revisão da dosimetria da pena.
3. O
foi indeferido liminarmente por ser considerado sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação, e por não se configurar
a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado,
bem como se há flagrante ilegalidade na decisão agravada que indeferiu liminarmente o
writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação do agravante transitou em julgado, estando protegida pelo princípio
constitucional da coisa julgada, o que impede sua modificação por meio de habeas corpus
.
7. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é a via adequada para análise de teses que demandem revolvimento fático-
corpus
probatório, como insuficiência probatória ou negativa de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
impugnar condenação transitada em julgado.
A coisa julgada impede a modificação de
3.
condenação transitada em julgado por meio de
.
habeas corpus
O
não é
habeas corpus
a via adequada para análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
VII.
CF/1988, art. 105,
e
art. 654,
art. 226;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
819.078/SP,
em 15.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
475.442/PE,
Turma, julgado em 22.11.2018.
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO CARLOS DOMINGUES
contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que, na sentença, o Juízo absolveu alguns corréus dos
crimes de tráfico e de armas, bem como todos do
da
e
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
condenou o agravante pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e posse de arma
de fogo com numeração suprimida, fixando a pena total em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 206 (duzentos e seis) dias-multa,
indeferindo o direito de apelar em liberdade (fls. 11-12 e 69-73). O acórdão da 15a
Câmara Criminal deu parcial provimento aos recursos defensivos para readequar as
penas, mantendo o regime fechado e a custódia cautelar.
O acórdão readequou a pena do agravante nos seguintes termos: “Assim, com
os acréscimos, as penas alcançam [...] 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-
multa, para João Carlos [...] Quanto ao tráfico, [...] para João Carlos, aplicado o
redutor, a pena passou para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa [...] Quanto
à posse ilegal de arma de fogo, [...] 3 anos de reclusão, e 10 dias-multa [...] Assim, as
penas, somadas, estabilizam em [...] 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 197 dias-
” (fls. 93-97).
multa, para João Carlos [...] Por fim, fica mantido o regime fechado [...]
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade por
ausência de reconhecimento pessoal na fase instrutória.
Alega nulidade da condenação decorrente de suposta violação de domicílio e
ausência de consentimento do morador.
Menciona que a prisão em flagrante foi efetivada unicamente por Guardas
Civis Municipais.
Afirma que se impõe a absolvição do ora agravante, termos do
VII,
art. 386,
do CPP, no tocante ao crime de roubo.
Defende que "De acordo com o princípio da eventualidade, mister se faz a
" (fl. 1564).
correção a dosimetria da pena
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 1509.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Aliás, o acórdão apontado como ato coator data de
e encontra-se
27/3/2025
transitado em julgado:
Certifico e dou fé que o v. acórdão do agravo interno
transitou em julgado em
para João Carlos Domingues e
21/10/2025
para o Ministério Público em18/10/2025.
São Paulo, 10 de novembro de 2025.

Cinge-se a matéria a verificar a legalidade da condenação de origem, inclusive
em relação à existência de provas. Subsidiariamente, a defesa espera rever a dosimetria.
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, foi indeferido, pois utilizado como substituto de uma revisão
criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado indicava que:
Roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida:
§ 2o,inc. II e § 2o-A, inc. I, do
art. 157,
Cód. Penal;
, da Lei n
art. 33, caput
.
e
§ 1o, inc. IV,
11.343/2006 art. 16,
da
Recurso: Defesa. Requerimento para recorrer em
Lei n.10.826/2003.
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

liberdade: inadmissibilidade. Mostra-se incoerente reconhecer ao
condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do
processo quando inalterados os motivos da custódia cautelar. Nulidade
do reconhecimento pessoal (art. 226, Cód. Processo Penal): atipicidade.
Recomendação legal (STJ).Procedimento observado em juízo, sob o
crivo do contraditório, sem reconhecimento dos Acusados pela Vítima.
Matéria, que, de todo modo, se desloca ao mérito, perante o conjunto
das provas produzidas (STJ), e assim valorado na sentença. Busca
domiciliar: adequação. Situação de flagrante delito, exegese do
280 (RE 603.616).Ilegalidade da prisão em flagrante
Tema/STF
realizada pela Guarda Civil Municipal: inconsistência. Prisão efetuada
por policiais civis e militares, em conjunto com guardas civis
municipais. Possibilidade, ademais, de os Guardas Municipais
realizarem prisão em flagrante quando presentes os requisitos legais
(STJ).Violação da cadeia de custódia: atipicidade: supostas
irregularidades as quais, ainda que presentes, não implicam na nulidade
da prova produzida. Imagens de vídeos juntadas pelo Ministério
Público, na íntegra, sem cortes, não constando qualquer indício de
adulteração. Produção de prova: direito que não é absoluto: pertinência
a ser analisada pelo juízo destinatário do conjunto probatório (art. 400,
§ 1o, Cód. Proc. Penal).Renovação de interrogatório, alegações de
nulidade e ofensa ao devido processo legal: inconsistência, ausente o
requisito do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief: exegese (STF).
Interrogatório como último ato de instrução: distinguishing ou
overruling: inconsistência. Ausência qualquer demonstração de prejuízo
(
).Preliminares rejeitadas. Materialidade e autoria: provas
STF/STJ
bastantes para a condenação. Crime patrimonial: valor probante
diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em
harmonia com as demais provas produzidas. Prova testemunhal policial:
eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia.
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: crime de
perigo abstrato, sem exigência de especial fim de agir. Penas roubo:
Pena-base: acréscimo de
pelas circunstâncias do caso e maior
1/2,
reprovabilidade da conduta. Readequação
fase João
para1/3.Segunda
Carlos: retomada ao mínimolegal, pela confissão e menoridade relativa.
Adequação. Segunda fase Ricardo: acréscimo de
pela
1/3,
multirreincidência. Duas condenações anteriores, uma delas ensejando a
reincidência, e a outra com prazo superior a 5anos desde o
cumprimento da pena. Confissão valorada na r. sentença para
condenação. Compensação da confissão coma reincidência. Segunda
fase Lucas: acréscimo de
pela reincidência. Adequação. Terceira
1/6,
fase: acréscimo de
e
pelo concurso de agentes e emprego de
1/3
2/3,
arma de fogo. Causas determinantes para a empreitada criminosa,
evidenciando maior perigo concreto na conduta. Manutenção. Penas
tráfico: Pena-base: mínimo legal. Segunda fase - Ricardo: acréscimo de
pela multirreincidência. Condenação anterior com período superior
1/3,
a 5 anos, que não gera reincidência, remanescendo apenas uma
condenação e, assim, reincidente. Readequação para acréscimo de
privilegiado:
§ 4°,
Inaplicabilidade
1/6.Tráfico
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

para Ricardo, não sendo o caso de tráfico eventual, ante a reincidência
do Acusado. Incidência para João Carlos. Penas porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida: Pena-base: mínimo legal. Segunda fase
- Ricardo: acréscimo de
pela multirreincidência. Condenação
1/3,
anterior com período superior a 5 anos, que não gera reincidência,
remanescendo apenas uma condenação e, assim, reincidente.
Readequação para acréscimo de
material (art. 69,
,
1/6.Concurso
caput
Cód. Penal): adequação. Regime fechado: adequação, ante as penas
marcadas e gravidade do caso. Recursos providos em parte, para
readequação das penas.

Ao fim, esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à
conclusão de que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que
foram impostas.
No mais, deve-se ressaltar que o
se volta contra uma
habeas corpus
condenação transitada, imutável enquanto abarcada pelo preceito constitucional da coisa
julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
para a análise de teses de insuficiência
habeas corpus
probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno
processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
475.442/PE,
22/11/2018)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54610025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:10
Código de Controle do Documento: 3f03382b-3f26-42fa-a23b-cec71009a357

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.859 / SP
Número Registro: 2025/0461462-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019525420218260599 23463272021
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE RUBENS DO AMARAL LINCOLN
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO CARLOS DOMINGUES (PRESO)
CORRÉU
: CESAR DOUGLAS DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFFERSON DE CAMPOS VALIM
CORRÉU
: RICARDO ALEXANDRE CORREIA
CORRÉU
: LUCAS SOARES DE CHECCHI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO CARLOS DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 89f023a9-409e-4f06-aab8-408524bb198b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 89f023a9-409e-4f06-aab8-408524bb198b